Tribunal: TJSP
Processo: 0028437-56.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de inventário, livremente distribuída à 1a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional de Santana da Comarca de São Paulo. Determinação de redistribuição à 1a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional do Butantã, ao argumento de conexão com inventário anterior, onde discutida a sucessão e partilha dos bens e direitos do pai do autor do segundo

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de inventário, livremente distribuída à 1a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional de Santana da Comarca de São Paulo. Determinação de redistribuição à 1a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional do Butantã, ao argumento de conexão com inventário anterior, onde discutida a sucessão e partilha dos bens e direitos do pai do autor do segundo inventário. Desacerto da medida. Inexistência de relação de conexidade entre as causas, nem mesmo por prejudicialidade. Cumulação de inventários que é facultativa, cabendo à parte fazê-lo ou não, em opção exercida no momento da propositura da ação – o que não ocorreu na espécie, e nem poderia, vez que o primeiro inventário já tramitava quando do falecimento do autor da herança objeto do segundo inventário. Inteligência dos artigos 55 e 672 do CPC/2015. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional do Butantã da Comarca de São Paulo, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0028437-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO
REGIONAL DE SANTANA, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA
DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO REGIONAL DE BUTANTÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar a competência do Juízo da 1a Vara de Família e
Sucessões do Foro Regional do Butantã da Comarca de São Paulo, ora
suscitado. V U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0028437-56.2020.8.26.0000 - Voto no 26.447
2
Voto no: 26.447
Conflito de Competência no: 0028437-56.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Suscitante: 1a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Santana
da Comarca da Capital
Suscitado: Juízo da 1a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional do
Butantã da Comarca de São Paulo
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
inventário, livremente distribuída à 1a Vara de Família e Sucessões
do Foro Regional de Santana da Comarca de São Paulo.
Determinação de redistribuição à 1a Vara de Família e Sucessões
do Foro Regional do Butantã, ao argumento de conexão com
inventário anterior, onde discutida a sucessão e partilha dos bens e
direitos do pai do autor do segundo inventário. Desacerto da
medida. Inexistência de relação de conexidade entre as causas,
nem mesmo por prejudicialidade. Cumulação de inventários que é
facultativa, cabendo à parte fazê-lo ou não, em opção exercida no
momento da propositura da ação o que não ocorreu na espécie, e
nem poderia, vez que o primeiro inventário já tramitava quando do
falecimento do autor da herança objeto do segundo inventário.
Inteligência dos artigos 55 e 672 do CPC/2015. Conflito julgado
procedente. Competência do Juízo da 1a Vara de Família e
Sucessões do Foro Regional do Butantã da Comarca de São
Paulo, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado
pelo 1a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO REGIONAL DE
SANTANA em face do 1a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO
REGIONAL DO BUTANTÃ, ambos da COMARCA DE SÃO PAULO, nos
autos da ação de inventário proposta por Alfredo Cesar Vale Salles, Mauro
David Salles Filho e M.T.C.S. (menor), herdeiros do finado Mauro David
Salles, seu pai.
Designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter
provisório, as medidas urgentes (fls. 05/06).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, no judicioso parecer
de fls. 11/16, opina seja julgado procedente o incidente para fixação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0028437-56.2020.8.26.0000 - Voto no 26.447
3
competência do Juízo suscitado.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil vigente, está configurado o conflito negativo de competência.
A controvérsia gira em torno da existência ou não de
prevenção do Juízo da 1a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de
Santana, ora suscitante, para conhecer e julgar o inventário autuado sob o no
1004060-26.2020.8.26.0704, relativo à inventariação e partilha dos bens e
direitos deixados por ocasião da morte de Mauro David Salles, em razão de
aventada conexão com o inventário de no 1020780-48.2017.8.26.0001,
processado por referido Juízo pelo rito de arrolamento sumário, no qual é
tratada a sucessão e partilha dos bens e direitos deixados por Claudio dos
Santos Salles, pai de Mauro David Salles.
E, indo direto ao ponto, inexiste a propalada relação de
conexidade entre as causas.
O artigo 672 do Código de Processo Civil confere aos
herdeiros mera faculdade de cumulação de inventários, não obrigação.
Tal faculdade deve ser exercida no momento da
propositura da demanda e isso não houve na hipótese corrente, até porque o
óbito de Mauro David Salles, falecido em maio de 2020 por infecção de
COVID-19, ocorreu quando o inventário de seu pai, Claudio dos Santos
Salles, já estava em curso.
Não bastasse isso, também não se fazem satisfeitos os
requisitos enumerados nos incisos do artigo 672 do CPC para que se pudesse
admitir a cumulação dos inventários, que têm herdeiros distintos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0028437-56.2020.8.26.0000 - Voto no 26.447
4
O fato de o único bem alvo da inventariança do segundo
inventário ser o quinhão do falecido Mauro no inventário de seu pai, Claudio,
autor da herança do primeiro inventário, não basta para que se reconheça a
existência de conexão entre as demandas, nem mesmo sob o prisma do artigo
55, § 3o, do Diploma Processual Civil o que, por evidente, não impede se
aplique ao segundo feito a previsão contida no artigo 313, inciso V, alínea “a”,
do CPC.
Sobre o tema, colha-se, mutatis mutandis, precedente
desta C. Câmara Especial:
“Conflito negativo de competência. Arrolamento distribuído
livremente. Declinação da competência, de ofício, ao MM.
Juízo onde tramita o inventário da genitora do 'de cujus'.
Impossibilidade. Prevenção inexistente. Ações autônomas.
Cumulação de inventários para a partilha de heranças de
pessoas diversas. Faculdade prevista pelo artigo 672 do
CPC. Opção a ser exercida no momento da propositura da
ação. Tramitação em separado que não possibilita a
declinação ulterior da competência 'ex officio'. Competência
do MM. Juízo Suscitado. Conflito procedente” (Conflito de
competência cível no 0047027-18.2019.8.26.0000; Relatora:
Des.
Lidia
Conceição;
Câmara
Especial;
TJSP;
j.:
27/03/2020; registro: 27/03/2020).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
para declarar a competência do Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões do
Foro Regional do Butantã da Comarca de São Paulo, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR